Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707788-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEDSON TAMARONE DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal interposta por LEDSON TAMARONE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (id. 69404314 - Pág. 180/182) que, nos autos da ação penal no 0755527-81.2024.8.07.0001, indeferiu diligências requeridas pela Defesa, consistente em expedição de ofícios às concessionárias Caesb e NeoEnergia, por entender o Magistrado competir à Defesa produzir as provas por meios próprios. O Reclamante explica que tais diligências são essenciais para os esclarecimentos dos fatos, por visar a “obtenção da titularidade das contas de água e luz do imóvel investigado, a fim de demonstrar a inexistência de vínculo entre o acusado e o local onde se deu a apreensão dos entorpecentes.” Afirma ter a Defesa buscado administrativamente, por meio de seus advogados, as informações junto às concessionárias, porém restou impossibilitada de obter os dados almejados, sob a justificativa de sigilo imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse contexto, informa ter protocolado pedido de reconsideração ao Juízo de origem, demonstrando a necessidade de requisição judicial para a diligência, mantendo o Juízo, entretanto, o indeferimento, por ausência de comprovação do esgotamento das tentativas administrativas. Destaca que a persistente negativa do Juízo, sem qualquer justificativa plausível, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, porquanto o encargo probatório transferido à defesa é desproporcional, eis que inacessível por meios próprios, como comprovado pela Defesa, inclusive demonstrando a recusa das concessionárias em fornecer qualquer documento que atestasse a negativa do acesso às informações. Discorre a respeito da pertinência probatória, invocando os princípios da busca da verdade, do cerceamento de defesa, do devido processo legal e da razoabilidade. Sublinha que a manutenção da decisão ocasionará ao Reclamante dano irreparável ou de difícil reparação. Com esses argumentos, o Reclamante pugna, liminarmente, “para se acautelar a produção da prova requerida, qual seja, expedição de ofícios às concessionárias CAESB e NeoEnergia para obtenção da titularidade das contas de água e luz do imóvel investigado, suspendendo a marcha processual até a efetiva juntada da documentação”. No mérito, o provimento do recurso com a cassação da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta com fundamento no art. 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente, observa-se que na ação originária o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Reclamante imputando-lhe os fatos que, em tese, tipificam o crime de tráfico de drogas, na forma descrita no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, da lei 10.826/03. No curso da persecução penal a Defesa, dentre outros requerimentos, pugnou pela expedição de ofícios à Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB e à Companhia Energética de Brasília – CEB (atualmente NeoEnergia), com a finalidade fornecerem o nome do proprietário, ou seja, a titularidade do endereço QR 509, Conjunto 02, Casa 03 - Samambaia/DF, especialmente, da quitinete onde foram encontradas entorpecentes. Com efeito, em relação à produção de provas no processo penal, conforme dispõe o art. 156, do CPP, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Deste modo, incumbe ao Ministério Público o ônus processual relativo à comprovação dos fatos alegados na inicial acusatória. Por outro lado, compete à Defesa demonstrar os fatos extintivos, modificativos e extintivos da pretensão acusatória. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta, ou violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no indeferimento da diligência pelo Magistrado de origem. Ao que se percebe dos autos, o Juízo a quo, ao indeferir a diligência requerida, fundamentou seu convencimento no fato de a Defesa não ter demonstrado eventual negativa das empresas concessionárias quanto ao acesso às informações pretendidas. Confira-se: “(...) Observo que não houve juntada de eventual negativa das referidas empresas no que tange ao acesso às informações. Assim, cabe à defesa produzir ativamente as provas defensivas que entende cabível, por isso INDEFIRO o pedido. (...) id. 69404314 - Pág. 181 (Grifo nosso) Tal entendimento foi mantido quando da análise dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Reclamante contra a referida decisão, nos seguintes termos: (...) No que tange o item b (indeferimento da requisição judicial dos titulares das contas de água e luz do imóvel investigado), verifico que a defesa novamente se limitou a afirmar que "já esgotou todas as tentativas administrativas para obter as informações diretamente junto às empresas, sem sucesso" (ID 225520442, pág. 04). No entanto, não trouxe qualquer elemento de prova que corrobore com a efetivação de tentativa de obtenção de tais dados. Além disso, verifico que a decisão embargada registrou expressamente que "Observo que não houve juntada de eventual negativa das referidas empresas no que tange ao acesso às informações"(...) (id. 69404314 - Pág. 166/167) Grifo nosso Em seguida, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela Defesa, pronunciou-se nos seguintes termos: “(...) Neste momento, a Defesa mais uma vez se limita a sustentar a impossibilidade de obtenção dos documentos na via administrativa sem apresentar provas que confiram o mínimo de suporte fático às suas alegações. Além disso, conforme bem destacado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, o objeto subjacente ao meio de prova requerido pela parte irresignada ((in)existência de vínculo do réu com o imóvel alvo da incursão policial) já foi alvo de incursão probatória no curso da instrução processual, havendo relato de testemunhas a respeito da matéria. Finalmente, não há como garantir que a diligência requerida pela Defesa contribuiria efetivamente com a elucidação da verdade real dos fatos, pois é aspecto notório derivado das regras de experiência usuais que em casos de contratos de aluguéis, muitos dos cadastros de energia e água permanecem em nome dos locadores, de modo que a prova perseguida não ostenta relevância suficiente a justificar o prolongamento da marcha processual. Desse modo, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão combatida.”. (id. 69404314 - Pág. 181/182) Grifo nosso Nota-se dos excertos transcritos, ao menos neste juízo perfunctório, que para além de a Defesa não se desincumbir do ônus processual que lhe competia (art. 156, do CPP), as diligências requeridas não teriam o efeito desejado, de modo que o indeferimento encontra respaldo, também, no art. 400, §1o, do CPP. Acrescento não ser o Magistrado “obrigado a diligenciar para a execução de ato que não lhe é atribuível” (Acórdão 1949882, 0739986-11.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.). Além do mais, “(...) Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza ao magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada.(...)” (Acórdão 1606834, 0710513-48.2022.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 29/08/2022.) De todo modo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião da análise de mérito do recurso, não identifico, neste momento inicial, a demonstração do requisito da urgência, do dano irreparável ou de difícil reparação necessários para a concessão da medida liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora